Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-26.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL SUPOSTAMENTE OCORRIDOS EM UMA ÚNICA OCASIÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PADRASTO E ENTEADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
2. No caso dos autos, a palavra da vítima é isolada e não se mostrou forte e coesa o suficiente para comprovar a ocorrência de atos libidinosos na única oportunidade relatada em juízo, quando ela contava com 12 anos de idade.
3. Os fatos só foram noticiados às autoridades após a separação conflituosa da genitora da vítima e do réu, oportunidade em que havia séria disputa judicial pela guarda do irmão da ofendida (que foi conferida ao réu), bem como desavenças no âmbito da violência doméstica e familiar, o que pode ter sugestionado a vítima, anos após, a relatar fatos que entendia serem abusivos quando criança, mas que não se restou demonstrar tratar-se do crime de estupro de vulnerável.
4. O conjunto probatório não confirma que o réu, durante a longa convivência com a vítima, em alguma oportunidade, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com ela, com o fim de satisfazer a sua lascívia.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação por crime sexual deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à ocorrência dos fatos, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido.